Tribunal: TJMT
Processo: 0000793-02.2008.8.11.0090
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000793-02.2008.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2414-74 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ILSON DE SOUZA - CPF: 460.541.381-20 (APELADO), MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA - CPF: 249.833.978-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

ILSON DE SOUZA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA (DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS) COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE OBJETO – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEIÇÃO – MÉRITO: CONDENAÇÃO DAS DIFERENÇAS DE SALDO DE POUPANÇA

DOS PLANOS ECONÔMICO COLLOR I E II – APLICABILIDADE DOS
TEMAS 303
E
304
DO STJ

– APLICABILIDADE DOS ÍNDICE
84,32% (IPC DE MARÇO) EM ABRIL DE 1990 E DE 21,87% EM MARÇO DE 1991 – SALDOS DA APLICAÇÃO EM MAIO E JUNHO A SER CORRIGIDO PELO BTN-F DO MÊS ANTECEDENTE
– JUROS REMUNERATÓRIOS OU CONTRATUAIS DE 0,5%, CAPITALIZADOS MENSALMENTE – IMPOSSIBILIDADE – JUROS DE MORA LEGAIS DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DA REMUNERAÇÃO A MENOR – RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

“A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.”
(
Tema 298 do STJ
).

“É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública.”
(
Tema 300 do STJ
).

Nos termos do
Tema 303 do STJ
,
é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), de março de 1990 sobre os ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta, devendo os saldos da poupança com período aquisitivo iniciado após o Plano Collor I (abril, maio e junho e 1990) serem corrigidos com base no BTN-F do mês antecedente.

De acordo com o
Tema 304 do STJ
, em função do advento do Plano Collor II, deve ser 21,87% o índice de correção monetária incindível sobre o saldo da conta poupança do aplicador no mês de março de 1991.

Consoante interpretação analógica do
Tema 968
do STJ se não cabe a repetição do indébito decorrente da remuneração a maior do saldo devedor de contratos atualizados pelos índices da poupança com os mesmos encargos conferidos contratualmente à instituição bancária credora, da mesma forma, não há como se computar sobre o valor da diferença do saldo de poupança remunerado a menor por ocasião do advento dos planos econômicos juros contratuais de 0,5% ao mês, capitalizados mensalmente, sobre o referido saldo.

A correção monetária deve ser computada a partir da data de cada remuneração a menor do saldo da caderneta de poupança, ao passo que os juros de mora legais devem incidir desde a citação válida.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

ILSON DE SOUZA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida na

Ação de Cobrança
n. 793-02.2008.8.11.0090 (Cód.34654) ajuizada por
ILSON DE SOUZA
, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira depositária (i) ao pagamento das diferenças decorrentes da remuneração a menor dos saldos da conta poupança nº 1.400.015.512, de titularidade do autor, a ser apurada em liquidação de sentença mediante a dedução dos percentuais já implementados na referida conta e os corretamente aplicáveis, ou seja com índices de 84,32% de abril (IPC de março de 1990); 44,80% em maio (IPC de abril de 1990); e; e 7,87% em junho (IPC de maio de 1990), relativos ao Plano Collor I; e de 21,87%, referente ao mês de fevereiro de 1991, relativo ao Plano Collor II, (ii) com correção monetária e juros remuneratórios de 0,5%, capitalizados, nos termos do próprio contrato havido entre as partes, a partir de cada remuneração a menor; e (iii) juros de mora legais desde a citação, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o ganho econômico do autor.

Inconformado, o banco demandado apela suscitando preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que, ao remunerar as cadernetas de poupança, além de não obter qualquer proveito, apenas cumpriu as determinações legais e normativas da União Federal e do BACEN, de modo que a ação deve ser extinta sem resolução de mérito, nos termos do art.485, inciso VI, do CPC/15.

Pugna ainda pelo reconhecimento da prescrição da pretensão do autor nos termos do art. 206, § 3º, inciso III, do CC/2002.

No mérito, assevera que em razão (i) do caráter social dos Planos Econômicos de incidência imediata das normas de direito público, (ii) da aplicabilidade do regime legal monetário vigente no momento do pagamento da remuneração, segundo o princípio
tempus regit actum
, e (iii) do que dispõe o art.1.277 do CC/1916 (correspondente ao art.642 do CC/2002), deve ser afastada qualquer responsabilidade do banco depositário, nos termos do §3º do art.14 do CDC.

Sustenta que o autor não faz jus aos valores cobrados, uma vez que a remuneração de suas aplicações se deu exatamente nos termos da legislação e regramento monetários vigentes ao tempo dos adventos dos citados planos.

Argumenta, subsidiariamente, ser descabida a aplicação de quaisquer juros remuneratórios ou de natureza contratual a ser remunerado, e que, acaso a Câmara entenda de forma diversa, que estes sejam computados apenas no mês em que teria supostamente havido remuneração menor, sendo vedada a sua incidência de forma capitalizada.

Ainda de forma subsidiaria, assevera só haver duas formas possíveis de atualizar o suposto débito sob cobrança: a) correção do valor expurgado única e exclusivamente pelos índices do TJ/MT, com incidência de juros moratórios desde a citação e honorários; ou b) correção do valor expurgado pelos índices oficiais da poupança acrescido dos juros remuneratórios, não capitalizados, de 0,5% desde a data do evento, mais juros moratórios desde a citação e honorários.

Defende, ainda, que os juros moratórios devem incidir à ordem de 6% ao ano, desde a citação.

Ao fim, pugna pela reforma da sentença a fim de que seja julgada improcedente a ação.

No mais, prequestiona eventual afronta aos artigos 219, 267, VI, 295, I, 304, §4º, todos do CPC/73; art. 85, §1º, do CPC/15; artigos 178, §10, e 1.536, §2º, ambos do CPC/16; artigos 206, §3º, 405, e 2.208, todos do CC/2002, art.17 da lei n. 7.730/89; art.6º da Lei n. 8.024/90; lei n. 8.177/91; e artigos 21, VII e VII, 22, VI, VII e XXI, 37, 48, II, XIII e XIV; e 62, todos da CF/88.

Contrarrazões no ID. n. 120492022, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, o autor era titular Conta poupança n.1.400.015.512, da qual o banco apelante era depositário, a qual aniversariava no dia 10 de cada mês e por ocasião dos planos Collor I e II, o poupador ajuizou a presente demanda para requerer o recebimento do valor da diferença entre o percentual da remuneração que deveria ter sido aplicada, e o que foi efetivamente implementado pelo banco depositário.

Segundo seus cálculos, o poupador autor faria jus ao recebimento do valor de R$9.358,53, sendo R$7.324,62 relativos à remuneração a menor de seu saldo por ocasião do Plano Collor I e outros R$2.033,91, referentes ao advento do Plano Collor II.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de procedência contra a qual se volta a instituição financeira demandada, pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Da ilegitimidade passiva do apelante
.

Consoante relatado, em sede de preliminar, suscitou o banco sua ilegitimidade para responder à demanda na medida em que não se apropriou dos valores do saldo remunerado da poupança do autor.

No entanto, ao julgar o REsp nº 1.107.201/DF sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 298
, segundo o qual
“a instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.”

Diante de tal paradigma,
rejeito
desde logo a preliminar de ilegitimidade passiva.

Da prescrição.

Suscitou ainda

o banco requerido a prescrição da pretensão do autor, seja na forma do art. 206, § 3º, inciso III, do CC/2002

Ocorre que, ao enfrentar tal questão por ocasião do julgamento do mesmo
recurso repetitivo
acima citado, a Segunda Seção do STJ também fixou a orientação segundo a qual ao
“é vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública”
(
Tema 300
).

No caso dos autos, a ação para a busca das diferenças dos expurgos inflacionários das cadernetas de poupanças em decorrência dos planos econômicos Verão e Collor I e II em
16.12.2008
está em plena simetria com o que estabelece o referido paradigma.

Assim, tendo o
Plano Verão
sido instituído pela Medida Provisória nº 32 de 15/01/1989, posteriormente convertida na Lei nº 7.730/89 o
Plano Collor I
pela Medida Provisória nº 168 de
15.03.1990
, posteriormente convertida na Lei nº 8.024/90, e o
Plano Collor II
, instituído pela Medida Provisória nº 294, de
01.02.1991
, convertida na Lei nº 8.177 de 01/03/1991, todas, portanto, a menos de vinte anos do ajuizamento da demanda, não há se falar em prescrição.

Com isso,
rejeito
a prefacial de prescrição.

Do mérito.

No que tange ao direito às diferenças dos saldos de poupança em função do advento dos planos Collor I e Collor II, certo é que este está amparado no julgamento dos REsp n. 1.107.201/DF e REsp 1.147.595/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que culminou com a edição, pela Segunda Seção do STJ, de duas teses paradigma fixadas através dos
Temas 302
,
303
e
304
,
in verbis
:

“Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se,
contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal
os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e
nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990)
.”
(
Tema 303
)

“Quanto ao Plano Collor II, é de 20,21% o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei n. 8.088/90,
não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91
.”
(
Tema 304
)

No caso, conquanto tenha acertado inicialmente quanto ao índice atualizador aplicável aos saldos da caderneta de poupança em relação ao período aquisitivo iniciado em
março de 1990
(Plano Collor I) e em
março de 1991
(Plano Collor II), a sentença equivocou-se quanto aos índices de correção aplicados nos meses de
maio
e
junho de 1990
, períodos no quais entendeu aplicável o IPC de
abril
(
44,80%
) e
maio
(7,87%) daquele mesmo ano, uma vez que para os referidos meses paradigma acima transcrito (
Tema 303
) determina a indexação pelo BTN-F.

Assim deve ser reformada em parte a sentença a fim de que, sobre o saldo existente na aplicação em
maio
e
junho de 1990
incida a atualização pelo BTN-F de
abril
e
maio de 1990
, respectivamente.

Dos juros remuneratórios/contratuais de 05% capitalizados.

O apelante se insurge, ainda, contra o cômputo de juros remuneratórios/contratuais de 0,5% sobre o
quantum debeatur
, sobretudo de forma capitalizada.

E neste particular, a irresignação está a merecer parte da guarida vindicada.

Isso porque, em casos tais, deve-se seguir a mesma lógica da tese firmada por ocasião do julgamento do recurso repetitivo REsp n. 1.552.434/GO que se sedimentou no sentido do
“Descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato.”
(
Tema 968
).

Ora, se não cabe a repetição do indébito decorrente da remuneração a maior do saldo devedor de contratos atualizados pelos índices da poupança com os mesmos encargos conferidos contratualmente à instituição bancária credora, da mesma forma, não há como se computar sobre o valor da diferença do saldo de poupança remunerado a menor por ocasião do advento dos planos econômicos, eis que se assim o fosse, o poupador estaria se equiparando a uma instituição bancária em operação no sistema financeiro.

Nestes termos, deve ser excluído do cálculo esse acréscimo de “juros contratuais” ou mesmo os “juros remuneratórios de 0,5% ao mês”.

Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA (DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS) COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE OBJETO – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEIÇÃO – MÉRITO: CONDENAÇÃO DAS DIFERENÇAS DE SALDO DE POUPANÇA DO PLANO ECONÔMICO COLLOR II – PRECLUSÃO EM RELAÇÃO ÀS DIFERENÇAS DECORRENTES DE OUTROS PLANOS – DETERMINADA RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DE 21,87% - MANUTENÇÃO – 6 ª CONCLUSÃO DO REPETITIVO RESP Nº 1147595/RS – JUROS REMUNERATÓRIOS DE 0,5% - MANUTENÇÃO ATÉ A DATA DO ENCERRAMENTO DA CONTA – JUROS CONTRATUAIS DE 0,5% AO MÊS CAPITALIZADOS MENSALMENTE – IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DA REMUNERAÇÃO A MENOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Consoante interpretação analógica do Tema 968 do STJ se não cabe a repetição do indébito decorrente da remuneração a maior do saldo devedor de contratos atualizados pelos índices da poupança com os mesmos encargos conferidos contratualmente à instituição bancária credora, da mesma forma, não há como se computar sobre o valor da diferença do saldo de poupança remunerado a menor por ocasião do advento dos planos econômicos juros contratuais de 0,5% ao mês, capitalizados mensalmente, sobre o referido saldo. A correção monetária deve ser computada desde a data da remuneração a menor do saldo da caderneta de poupança.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 0030167-16.2008.8.11.0041, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 16/12/2020, publ. no DJE 22/01/2021)

Com isso, a sentença deve ser reformada também nesse ponto para afastar o cômputo de juros remuneratórios/contratuais de 0,5% ao mês sobre o valor da condenação.

Dos juros de mora

Em relação aos juros de mora, a sentença se mostra irrepreensível.

Isso porque, tendo a ação sido ajuizada já sob a vigência do CC/2002, o percentual é realmente de 1% ao mês (art.406) e o termo inicial de tal encargo será a citação, nos termos do art.405 do citado
Codex
e 240 do CPC/15. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA 7/STJ. [...]. 3. Nas ações em que se busca a correção dos saldos de cadernetas de poupança, os juros de mora devem incidir a partir da citação. [...]
(AgRg no REsp 1521875/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.

CADERNETA DE POUPANÇA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- Nas ações em que se busca a correção dos saldos de cadernetas de poupança, os juros de mora devem incidir a partir da citação. Precedentes. 2.- O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no REsp 1216355/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 13/08/2013, DJe 05/09/2013)

Da correção monetária
.

Irretocável igualmente a sentença quanto ao
dies a
quo para o cômputo da correção monetária sobre o saldo a ser pago ao poupador.

A propósito, por não se tratar de um
plus
, mas sim de uma mera recomposição da corrosão do poder financeiro da moeda em decorrência da inflação, tal atualização deve ser computada desde a data da remuneração a menor do saldo da poupança.

Nesse sentido vide os seguintes precedentes desta C. Segunda Câmara de Direito Privado: RAC nº 0049061-22.2015.8.11.0000; RAC nº 0149703-37.2014.8.11.0000, RAC nº 0010149-86.2007.8.11.0015; RAC nº 0018870-67.2010.8.11.0000; etc.

Do prequestionamento.

Por fim, não há igualmente se falar em qualquer
afronta aos artigos 219, 267, VI, 295, I, 304, §4º, todos do CPC/73; art. 85, §1º, do CPC/15; artigos 178, §10, e 1.536, §2º, ambos do CPC/16; artigos 206, §3º, 405, e 2.208, todos do CC/2002, art.17 da lei n. 7.730/89; art.6º da Lei n. 8.024/90; lei n. 8.177/91; e artigos 21, VII e VII, 22, VI, VII e XXI, 37, 48, II, XIII e XIV; e 62, todos da CF/88

Afinal, conforme cediço,
“inexiste obrigação de o julgador em declinar os dispositivos legais que fundamentam sua decisão, tampouco em pronunciar-se sobre cada alegação trazida pelas partes, de forma pontual, mostrando-se suficiente, à satisfação da disposição contida no art. 93, IX da CF, a apresentação, por parte do magistrado, de argumentos suficientes às razões de seu convencimento. A omissão apta a ensejar o acolhimento da aclaratória é a de conteúdo,
não devendo ser confundida com omissão de

fundamento legal
.
(TJ/RS – 10.ª CCível - Embargos de Declaração nº 70027781350 – Relator: Paulo Roberto Lessa Franz – julgado em 18/12/2008)

Aliás, resta pacificado na jurisprudência pátria que
“a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a
res in iudicium de ducta
.”
(STJ – 2. ª T. – REsp 434.156/PR – Rel. Ministro

FRANCIULLI NETTO – julgado em 04/11/2004, DJ 11/04/2005 p. 222)

No mais, deixo de aplicar a majoração da verba honorária na fase recursal uma vez que, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15 tal elevação somente se mostra possível em caso de desprovimento integral ou não conhecimento do apelo.

Com isso, o apelo em questão merece ser provido em parte mínima tão somente para (i) que a atualização dos saldos da poupança do autor nos meses de
maio
e
junho de 1990
se dê pelo BTN-F dos meses anteriores, nos termos do
Tema 303
do STJ, bem como para (ii) afastar o cômputo de juros remuneratórios/contratuais de 0,5% a.m. sobre o valor da condenação.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso de modo a reformar em parte a sentença tão somente para (i) que a atualização dos saldos da poupança do autor nos meses de
maio
e
junho de 1990
se dê pelo BTN-F dos meses anteriores, nos termos do
Tema 303
do STJ, bem como para (ii) afastar o cômputo de juros remuneratórios/contratuais de 0,5% a.m. sobre o valor da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022